Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-49.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002603-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), PRESIDENTE DA TERCEIRA JUNTA DE JULGAMENTO CONSEMA/MT - FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA (APELANTE), Representante Guardiões da Terra - DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE CONCILIAÇÃO FORMULADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 275/2023. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por JOÃO PEDRO DA SILVA, nos autos de Mandado de Segurança, para declarar a nulidade do Acórdão nº 501/2024 e dos atos subsequentes, inclusive a manutenção da penalidade de multa no valor integral, bem como determinar à
autoridade coatora que reanalise o pedido de conciliação ambiental formulado pelo impetrante com base nos critérios do Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável ao pedido de conciliação ambiental formulado pelo impetrante a norma vigente à época de seu protocolo (Decreto Estadual nº 1.436/2022), ou se é válida a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023, que alterou os critérios de desconto na conversão de multas ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo possível ao Judiciário anular atos que violem normas jurídicas ou princípios constitucionais, sem incidir em vedada incursão no mérito administrativo.

A aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023 a pedido de conciliação protocolado sob a vigência do Decreto Estadual nº 1.436/2022 viola o princípio da irretroatividade das normas e o direito adquirido do administrado.

O art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece expressamente que os pedidos de conversão
de multa devem ser analisados conforme a norma vigente à data da sua apresentação, consagrando o princípio
tempus
regit

actum
.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido o direito ao desconto de 90% previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para pedidos protocolados durante sua vigência, afastando a aplicação retroativa de norma mais gravosa.

A invocação da Súmula 613 do STJ é inadequada, pois o caso não trata de fato consumado ambiental, mas sim de direito processual adquirido em face de norma vigente à época do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 68, §1º, I, 70 e 77; Decreto Estadual nº 275/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1035210-86.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 21.11.2024; TJMT,
ApCiv
1031564-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1041214-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO DA SILVA, para declarar a nulidade do Acórdão nº 501/2024 e dos atos subsequentes, inclusive a manutenção da penalidade de multa no valor integral, bem como determinar à autoridade coatora que reanalise o pedido de conciliação ambiental do impetrante, com base nos critérios vigentes à época de seu protocolo (Decreto Estadual nº 1.436/2022), notadamente quanto ao direito ao desconto de 90% previsto no art. 68, §1º
.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO PEDRO DA SILVA contra ato imputado ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e outros, objetivando a anulação dos efeitos do acórdão nº 501/2024 e do Auto de Infração nº 159719.

Conforme se depreende dos autos, o impetrante foi autuado pela "exploração de áreas de floresta nativa sem a devida autorização", nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, em área situada na Fazenda Santo Antônio IX, Município de Itanhangá/MT. A autuação culminou na aplicação de multa no valor de R$ 470.439,00, calculada conforme artigo 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Contra a autuação, junto ao Processo Administrativo nº 490143/2019, o impetrante apresentou defesa, recurso administrativo e laudo técnico, sustentando, entre outras matérias: ausência de autoria; aplicação indevida de responsabilidade objetiva; ausência de contraditório; ausência de análise de laudo técnico e de contra laudo pela SEMA/MT; ocorrência de bis in idem; existência de autorização ambiental (AUTEX) vigente sobre parte da área autuada; e, por fim, o indevido agravamento da penalidade por suposta reincidência não previamente informada.

Relatou o impetrante que, durante o trâmite administrativo, solicitou audiência de conciliação ambiental e apresentou proposta de transação. Contudo, a referida audiência "teria sido malconduzida e desconsiderou requerimentos regulares feitos pelo autuado, com base no Decreto Estadual nº 1436/2022". Sustentou que a negativa de aplicação do desconto de 90% na multa, previsto à época da formulação do pedido de conciliação, afronta os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da norma mais gravosa, dado que se aplicou retroativamente o Decreto Estadual nº 275/2023.

A liminar foi parcialmente concedida (I
d
186083676), para suspender os efeitos do acórdão nº 501/2024 quanto à exigibilidade da multa até o julgamento final.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 183558440), defendendo a legalidade do procedimento e pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público, no parecer de Id. 190999161, manifestou-se pela não intervenção aos autos.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença, concedeu parcialmente a segurança, para: a) declarar a nulidade do Acórdão nº 501/2024 e dos atos subsequentes, inclusive a manutenção da penalidade de multa no valor integral; b) determinar à autoridade coatora que reanalise o pedido de conciliação ambiental do impetrante, com base nos critérios vigentes à época de seu protocolo (Decreto Estadual nº 1.436/2022), notadamente quanto ao direito ao desconto de 90% previsto no art. 68, §1º, I.

Em suas razões recursais (I
d
309772354), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) a regularidade do processo administrativo n. 1436/2022 e inexistência de nulidade; b) que o requerimento do autor não vincula os agentes públicos; c) que não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental, invocando a Súmula 613 do STJ; d) que existindo fundamentação suficiente não há falar em necessidade de análise de todas as teses eventualmente aventadas em peça defensiva ambiental; e) que o mérito
do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (I
d
309772356), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, por não ter o apelante atacado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) restou suficientemente demonstrado nos autos que o Acórdão nº 501/2024 contrariou direito líquido e certo do apelado; b) o protocolo do pedido de conciliação ambiental ocorreu em 30/08/2022, na vigência do Decreto Estadual n°. 1436/2022; c) o próprio art. 70 do Decreto n. 1436/2022 prevê que o pedido de conversão de multa será analisado a depender do momento da apresentação do pedido; d) a Súmula 613 do STJ não guarda qualquer relação com a presente demanda; e) a sentença não adentrou na análise do processo administrativo, tão somente reconheceu a ilegalidade de um ato processual e ordenou o retorno dos autos para nova análise pela Administração Pública.

O Ministério Público Estadual, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (I
d
316442877), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, restituindo-se os autos sem manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Preliminarmente, cumpre analisar a arguição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, conforme preconiza o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, inclusive, é o teor do enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

No caso
sub examine
, após minuciosa análise das razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que, de fato, o apelante limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, sem enfrentar diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a aplicação do princípio da irretroatividade normativa e o reconhecimento do direito adquirido do impetrante ao desconto de 90% previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conciliação ambiental.

O apelante, em suas razões, sustenta genericamente que
"não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental"
e que
"o requerimento do autor não vincula os agentes públicos"
, sem, contudo, enfrentar especificamente a questão da irretroatividade normativa e da aplicação do princípio
tempus regit actum
, fundamentos basilares da sentença recorrida.

Ademais, o apelante invoca a Súmula 613 do STJ
("Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
), sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto, que não versa sobre a aplicação da teoria do fato consumado, mas sim sobre a irretroatividade de norma mais gravosa em matéria de conversão de multa ambiental.

Não obstante, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos arts. 4º, 6º e 1.029, § 3º, do Código de Processo Civil, e considerando que é possível extrair das razões recursais, ainda que de forma precária, a pretensão de reforma da sentença, passo a analisar o mérito do recurso, ressalvando, contudo, a necessidade de observância, em futuras manifestações, dos requisitos formais de admissibilidade recursal, notadamente o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

II –
Mérito Recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que negou ao impetrante, ora apelado, o direito ao desconto de 90% sobre o valor da multa ambiental, previsto no art. 68, §1º, I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conciliação ambiental.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes
. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”

(STF - RE: 1269736 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022 – destaquei.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO INFRINGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Trata-se de ação em que o recorrente alega que o acórdão do Tribunal Regional violou o princípio da separação dos poderes ao emitir juízo de valor no mérito administrativo da sanção imposta pelo Conselho Regional de Medicina. 2. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. A jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 5 . Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp: 1762260 SP 2018/0159082-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019 – destaquei.)

No caso em apreço, não se trata de ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim de controle de legalidade de ato administrativo que, ao negar a aplicação do desconto previsto em norma vigente à época do protocolo do pedido de conciliação ambiental, violou o princípio da irretroatividade normativa, insculpido no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe:
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

Conforme se depreende dos autos, o impetrante protocolou pedido de conciliação ambiental em 30/08/2022 (Protocolo nº 34420/2022), amparado no Decreto Estadual nº 1.436/2022, de 18/07/2022, que
"dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências".

O referido protocolo foi realizado dentro do prazo estabelecido no art. 77, §1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que assim dispõe:

"Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§ 2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo."

Por sua vez, o art. 68, §1º, I, do mesmo Decreto, estabelecia o desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor da multa consolidada em caso de infração de menor potencial ofensivo, nos seguintes termos:

"Art. 68. No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§ 1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configurem crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/95, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

[...]"

Ocorre que, posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual nº 275/2023, que alterou as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais, reduzindo significativamente o benefício anteriormente previsto.

A autoridade coatora, ao analisar o pedido de conciliação ambiental do impetrante, aplicou retroativamente o Decreto Estadual nº 275/2023, negando-lhe o direito ao desconto de 90% previsto na norma vigente à época do protocolo do pedido.

Tal conduta administrativa afronta diretamente o princípio da irretroatividade normativa, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela lei em vigor no momento de sua prática.

Nesse sentido, o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) estabelece que "
a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".

No caso em tela, o pedido de conciliação ambiental protocolado pelo impetrante em 30/08/2022, sob a égide do Decreto Estadual nº 1.436/2022, constitui ato jurídico perfeito, que não pode ser alcançado por norma posterior mais gravosa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, o próprio Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seu art. 70, estabelece expressamente que
"o pedido de conversão de multa será analisado a depender do momento da apresentação do pedido"
, consagrando, assim, o princípio
tempus regit actum
no âmbito do processo administrativo ambiental.

Nesse contexto, a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023 ao pedido de conciliação ambiental protocolado sob a vigência do Decreto Estadual nº 1.436/2022 configura flagrante ilegalidade, passível de controle jurisdicional.

Não prospera, portanto, a alegação do apelante de que
"não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental"
, com fundamento na Súmula 613 do STJ
("Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
).

A referida súmula, como bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, não guarda pertinência com o caso em análise, que não versa sobre a aplicação da teoria do fato consumado, mas sim sobre a irretroatividade de norma mais gravosa em matéria de conversão de multa ambiental.

A Súmula 613 do STJ refere-se à impossibilidade de convalidação de situações de fato consolidadas em desconformidade com a legislação ambiental, como, por exemplo, edificações em áreas de preservação permanente ou desmatamentos ilegais. Não se aplica, portanto, à questão processual da irretroatividade normativa em matéria de conversão de multa ambiental.

Da mesma forma, não se sustenta a alegação de que
"o requerimento do autor não vincula os agentes públicos"
. Embora seja verdade que a Administração Pública não está vinculada aos termos do requerimento administrativo, devendo analisar cada caso concreto à luz da legislação aplicável, não menos verdade é que está vinculada ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe a observância da norma vigente à época da prática do ato.

No caso em apreço, a norma vigente à época do protocolo do pedido de conciliação ambiental era o Decreto Estadual nº 1.436/2022, que previa o desconto de 90% sobre o valor da multa consolidada em caso de infração de menor potencial ofensivo. A aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023, portanto, configura violação ao princípio da legalidade.

Quanto à alegação de que
"existindo fundamentação suficiente não há falar em necessidade de análise de todas as teses eventualmente aventadas em peça defensiva ambiental"
, cumpre destacar que a sentença recorrida não determinou a análise de todas as teses defensivas, mas tão somente a reanálise do pedido de conciliação ambiental com base na norma vigente à época de seu protocolo.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do Acórdão nº 501/2024 e determinar a reanálise do pedido de conciliação ambiental com base no Decreto Estadual nº 1.436/2022, não adentrou o mérito administrativo, mas apenas exerceu o controle de legalidade do ato administrativo, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, por oportuno, que o entendimento adotado na sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido o direito à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 aos pedidos de conciliação ambiental protocolados sob sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade normativa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos termos da redação do § 1º do art. 68 do referido decreto, sem a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.
III. Razões de decidir

3.

A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4.

O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022
IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A alteração do caput do § 1º do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.º 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade
."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.
Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024; NU 1034339-56.2023.8.11.0041, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10352108620238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024 – destaquei.)

"EMENTA: DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos termos da redação do § 1º do art. 68 do referido decreto, sem a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.
III. Razões de decidir

3.

A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4.

O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022.
IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A alteração do caput do § 1º do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.º 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade
."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.
Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024;; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10315643420248110041, Relator.: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2025 – destaquei.)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.
III. Razões de decidir

3.

O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada. 4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

4.

A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

5.

Pedido em contrarrazões de fixação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Não incidência, na espécie. com relação à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC, o STJ firmou posição no sentido de que sua aplicação não é automática, não se tratando de decorrência lógica do não provimento do agravo interno de forma unânime, ou de sua manifesta inadmissibilidade. A condenação pressupõe que o recurso tenha sido impetrado de forma abusiva ou protelatória o

IV. Razões de decidir
3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada. 4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.
4. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.
5. Pedido em contrarrazões de fixação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Não incidência, na espécie. com relação à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC, o STJ firmou posição no sentido de que sua aplicação não é automática, não se tratando de decorrência lógica do não provimento do agravo interno de forma unânime, ou de sua manifesta inadmissibilidade. A condenação pressupõe que o recurso tenha sido impetrado de forma abusiva ou protelatória o que não se vislumbra, in casu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas." 2.
"A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023; CPC, Art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10412144220238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025 – destaquei.)"

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido o direito à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 aos pedidos de conciliação ambiental protocolados sob sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade normativa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025